Tribunal: STF
Processo: ARE 1540070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por ele interposto “para determinar que o pagamento devido pela recorrente à titulo de honorários advocatícios sucumbenciais se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a Quo”.



    Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão atacada no tocante ao pedido “expressamente formulado no recurso extraordinário” de reversão da majoração da verba honorária determinada pela Corte de origem.



    Nesse ponto, aduz que, 



    “com o provimento do recurso da Fazenda Pública estadual, determinando-se o pagamento de honorários de sucumbência mediante precatório ou RPV, tem-se por afastada a premissa que ensejou a majoração da verba honorária, a qual deve ser revertida. Necessária, portanto, a integração da r. decisão embargada para suprir a omissão apontada, conforme autoriza o artigo 1.022, II, do CPC/15.”



    Requer o acolhimento dos “presentes embargos de declaração, para que conste da r. decisão monocrática o expresso afastamento da majoração dos honorários de sucumbência fixada no acórdão reformado”.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de ocorrência de erro material, a decisão poderá ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido: RE nº 199.466/PR-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/5/98; e RE nº 161.174/SP-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/10/95.



    Compulsando os autos, verifico que há erro material na parte final da decisão monocrática por mim proferida com relação à frase “Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”, a qual não deveria constar da referida decisão, haja vista que houve fixação de honorários pelo Tribunal de origem, bem como não seria o caso de majoração da verba honorária na instância extraordinária considerando que o apelo extremo foi provido. 



    Ademais, verifico que os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento do Estado do Rio Grande do Sul, ora embargante, e majorou os honorários advocatícios de 10% para 11% "sobre a parte controversa" em favor do Município de Augusto Pestana, nos termos do artigo 85, § 11, CPC. 



    Ocorre que o provimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul para reformar parcialmente o acórdão recorrido implicou, por via de consequência, o acolhimento de parte do pleito formulado no agravo de instrumento, o que acarretou alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento, de modo a afastar a majoração dos honorários em fase recursal determinada pelo Tribunal a Quo.



    Ante o exposto, retifico de ofício a decisão embargada para excluir da decisão embagada a frase “Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”; bem como acolho os embargos declaratórios a fim de afastar a majoração da verba honorária recursal determinada pelo Tribunal de origem no acórdão dos embargos declaratórios do eDoc. 60.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente